Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tortura qualificada. Desclassificação para maus-tratos. Agravante do art. 61, II, “f” do CP. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão e indenização de R$ 2.000,00 pelo crime de tortura qualificada pelo castigo pessoal contra criança.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a conduta tipifica o crime de tortura ou maus-tratos; (ii) se incide a agravante genérica dos art. 61, II, “f” do CP; e (iii) se proporcional o valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
4. A conduta consistente em agredir o filho de 5 anos de idade com enforcamento, uso de cinto e fio de carregador, causando-lhe lesões, como forma de punição por ter quebrado objetos da residência, abusando dos modos de correção e disciplina, tipifica o crime de maus-tratos, e não tortura.
5. Não incide no crime de maus-tratos a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, eis que inerente ao tipo penal.
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima, reduz-se a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 136, § 3o, art. 61, II, “f”; L. 9.455/97, art. 1o, II, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 610.395/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5a Turma, j. 25.05.2004; STJ, AgRg no RHC 135.564/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18/12/2020; TJDFT, Acórdão 1927686, APR 0705206-56.2022.8.07.0019, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe: 04.10.2024.